Tribunal: TJDFT
Processo: 0742470-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDOS E DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. CONFIGURADA. REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. FORA DO OBJETO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, ação de inventário ajuizada por credora do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se restou configurada a perda do objeto da ação de inventário em razão da realização de inventário extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível a formulação em segundo grau de pedidos não apresentados perante o Juízo de primeiro grau, nem a apresentação de documentos novos não submetidos à apreciação deste, por configurar inovação recursal e supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício.
4. O procedimento especial de inventário objetiva a apuração do ativo e do passivo deixado pelo de cujus, a fim de preparar a listagem integral dos bens que serão levados à partilha em favor dos herdeiros. Questões que demandem alta indagação ou dependam de outras provas serão remetidas para os meios ordinários pelo juiz, conforme o art. 612 do CPC.
5. O art. 610, § 1o do CPC admite a possibilidade de realização do inventário e partilha por meio de escritura pública, desde que todas as partes sejam capazes e concordes.
6. A realização do inventário extrajudicial importa na perda superveniente do objeto da ação de inventário judicial, ante o esgotamento do seu objeto, que é a partilha do patrimônio do de cujus entre os herdeiros.
7. A impugnação à validade do inventário extrajudicial extrapola o objeto da ação de inventário, além de se tratar de questão de alta indagação que exige cognição exauriente, de modo que tal pedido deve ser objeto de análise na via ordinária, por meio de ação própria.
8. A ação de inventário não é sucedâneo de ação declaratória de nulidade nem de ação de cobrança, tratando-se de procedimento especial com objeto específico que, no presente caso, resta exaurido.
9. Ausente comprovação de qualquer conduta dolosa da parte que se enquadre nas hipóteses do art. 80, I a VII do CPC, incabível a sua condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Documentos novos não conhecidos. Na extensão conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 434, 435, 610, § 1o e 612. CC, art. 1.997, caput.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1676874 de Relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível. Acórdão 1394977 de Relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022. Acórdão 1600542 de Relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis da 4a Turma Cível. Acórdão 1257004 de Relatoria do Des. Gilberto Pereira De Oliveira da 3a Turma Cível.